Tribunal: STF
Processo: HC 228849
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 825.372, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. A parte impetrante requer o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, ou, de forma subsidiária, para substituir a custódia por outra medida cautelar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a “NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO nos autos do processo originário, eis que contém vício de ilegalidade na sua formação”.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. 



    7. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por ter violado o art. 226 do Código de Processo Penal, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar o “envolvimento dos denunciados no crime de associação para o tráfico, praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e processo de intimidação da população local, em Unamar, 2º Distrito de Cabo Frio” - Grifos acrescidos (trecho do decreto prisional). E mais: “o Ministério Público, com base nas investigações, ressalta que (o paciente), embora primário, exerce, em tese, a liderança local e venda dos entorpecentes” (grifos acrescidos).



     9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator